Tribunal: TJSP
Processo: 2096947-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Pessoa física. Reforma da decisão. Presunção de hipossuficiência. Art. 99, §3o, do CPC. Presunção relativa. Renda inferior a três salários mínimos. Ausentes indicativos de renda elevada. Acesso à justiça. Recurso provido.